Tribunal: TJMT
Processo: 0006358-66.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006358-66.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JOSE GERALDI - CPF: 842.815.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA –
REJEITADA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO
- DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 –
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO –
RECURSO
DESPROVIDO.

Consoante reiterado entendimento jurisprudencial,
“(...) o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. (...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019

Comprovada a condição de saúde do autor por meio de relatórios médicos, bem como a impossibilidade dele ou sua família custear o tratamento necessitado, descabida a tese de irresponsabilidade do poder público sob a alegação de violação ao princípio orçamentário, pois
eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Não tendo havido condenação em honorários advocatícios, sobretudo à Defensoria Pública, que sequer integrou os autos, não há falar-se em exclusão do pagamento desta verba pelo ente público sucumbente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra contra
sentença que, nos autos de ação civil pública de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em benefício de José Geraldi, julgou procedente o pedido e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a
fornecerem os medicamentos

HALOPERIDOL 2mg
e
FLUOXETINA 20mg
ao autor, deixando, contudo, de condená-los
em custas e honorários advocatícios.

Nas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ante a responsabilidade exclusiva do Estado e, no mérito, aduz violação ao princípio orçamentário e a necessidade de excluir a sua condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. (IDs 32875491 e 32875492)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ofertadas pelo Ministério Público e pelo Estado de Mato Grosso (IDs 32875494 a 3287596).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 33543979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a
sentença que, nos autos de ação civil pública de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em benefício de José Geraldi, julgou procedente o pedido e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a
fornecerem os medicamentos

HALOPERIDOL 2mg
e
FLUOXETINA 20mg
ao autor, deixando, contudo, de condená-los
em custas e honorários advocatícios.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o
autor, José Geraldi, idoso com 69 (sessenta e nove anos) de idade, foi diagnosticado com transtornos mentais e, por este motivo, necessita de tratamento com medicação de Haloperidol 2mg e Fluoxetina 20mg, conforme relatório médico constante do Id 32872965, subscrito pela Dra. Vaneida Moreira da Silva - CRM-MT 8637.

Extrai-se, também, que nem o autor nem sua família possui condição financeira de adquirir os medicamentos por ele necessitados para a preservação de sua saúde.

Condenado ao fornecimento dos medicamentos ao Sr. José Geraldi, o Município de Tangará da Serra defendeu a sua ilegitimidade, ao fundamento de que a responsabilidade pela obrigação deve recair apenas sobre o Estado de Mato Grosso.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
:
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Nesse mesmo sentido, bem se pronunciou o douto Procurador de Justiça que atuou neste feito, veja-se:

“O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição da República deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Incumbe, pois, ao Estado em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população. A atribuição comum para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição.

União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre União, Estados e Municípios.

As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único”
. (
ID 33543979)

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do medicamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito, melhor sorte não socorre o apelante, devendo ser desprovido o recurso por ele interposto.

Com efeito, a saúde é um direito/garantia constitucional fundamental, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado e Município viabilizá-la à sociedade.

Desta feita, comprovada a condição de saúde do autor-apelado por meio de relatórios médicos, bem como a impossibilidade dele ou sua família custear o tratamento almejado e necessitado, descabida a tese de irresponsabilidade do poder público sob a alegação de violação ao princípio orçamentário, pois
eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6o e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

-
Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

De igual modo, também não há falar-se no princípio da reserva do possível como forma de obstar o tratamento necessitado pelo apelado, pois,
no caso da assistência à saúde, este preceito também
“não tem sido aceito em razão de não poder se opor a um outro princípio, conhecido como princípio do mínimo existencial, o qual ressalta que somente depois de atingido esse mínimo existencial é que se poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em quais outros projetos se deve investir”
. (Id 25335982)

Na mesma linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencia” à assistência à saúde”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018)

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença ao reconhecer o direito constitucional à saúde ao apelado no caso concreto.

De igual modo, não há como acolher-se a
irresignação do apelante quanto à exclusão do pagamento de honorários advocatícios, primeiro, porque a sentença sequer o condenou a tal incumbência, veja-se:

“Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pela requerente JOSE GERALDI, mantendo o deferimento da liminar pleiteada, para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA, efetuar o regular fornecimento do medicamento, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica. Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Deixo de Condenar o requerido em custas e honorários.
Ciência ao Ministério Público. P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário”
.

Segundo, porque, apesar de a sentença ter aludido à Defensoria Pública no seu relatório, sequer esta instituição participou dos autos, tendo o autor-apelado sido substituído/representado pelo Ministério Público.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece prosperar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020